Tribunal: TJBA
Processo: 8027001-66.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027001-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 13ª VARA CRIMINAL

PACIENTE
S
:
LAISE DA CRUZ SANTOS DE SOUZA
e CESAR FERREIRA DA CRUZ

Relator(a) : Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA. HABEAS CORPUS – ROUBO - PRESENÇA DE TRÊS ACUSADOS DURANTE O FATO DELITUOSO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E POSSIBILIDADE DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE - ARGUMENTOS INSUBSISTENTES - DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS - PACIENTES QUE SE ENCONTRAM FORAGIDOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

I
–
Writ no qual se busca

a concessão de liberdade ao Paciente
, por ausência de fundamentação idônea no Decreto de Prisão Preventiva
.

II
–
Decisão
que determinou a custódia
amparada elementos concretos a justificar a custódia, em razão do modus operandi,
considerando o concurso de agentes, o uso de arma branca, e ameaças a uma idosa.

I
II
-
Informações da autoridade coatora
que
reforçam a necessidade da custódia cautelar, considerando que os acusados se encontram foragidos.

IV - PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

V
- ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8027001-66.2024.8.05.0000,
da
1
3
ª
Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA
, sendo Impetrante

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e, Paciente
s
,

LAISE DA CRUZ SANTOS DE SOUZA
e CESAR FERREIRA DA CRUZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR O WRIT.
E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.